Tribunal: TCU
Processo: 010.387/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar em que medida a Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) está de acordo com as boas práticas, em especial comparada ao previsto no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 11, I, à Casa Civil da Presidência da República, com apoio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que gerencie o risco consistente em uma Política Nacional de Cibersegurança sem alcance nacional e sem estrutura com autoridade e prerrogativas suficientes para coordenar a execução dessa política; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU que monitore a deliberação contida no subitem 9.1 deste acórdão; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como da íntegra do relatório de auditoria à peça 111: 9.3.1. ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); 9.3.2. à Casa Civil da Presidência da República; 9.3.3. à Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética (CREDC) do Senado Federal; 9.4. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.